Tribunal: TJMT
Processo: 1007537-13.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007537-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), RAFAEL ROBIS MEIRELES - CPF: 062.382.641-01 (INTERESSADO), FÓRUM DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), RAFAEL ROBIS MEIRELES - CPF: 062.382.641-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO VILALBA DA SILVA JUNIOR - CPF: 071.245.601-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA TEIXEIRA - CPF: 020.123.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA TEIXEIRA BEZERRA - CPF: 715.126.301-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILAR. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS AUTORIZATIVOS DA BUSCA DOMICILIAR. TESE DE TORTURA AO FLAGRADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE SUBSTITUÍDA PELA PREVENTIVA. NOVO DECRETO CAUTELAR. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. DECRETO CAUTELAR BASEADO NA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Admite-se o ingresso no domicílio sem mandado judicial, inclusive no período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616, decidido em repercussão geral, representativo do Tema 280).

02. No caso, a busca domiciliar se encontra devidamente motivada pela conduta de coinvestigada, consistente, em tese, na tentativa de se livrar do entorpecente após perceber a aproximação da guarnição da Polícia Militar.

03. A alegação de que o paciente teria sido torturado, além de não comprovada, não nulifica o decreto preventivo, porquanto a
“discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar"
(HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

04. Evidenciada a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, os predicados pessoais do paciente, por si sós, não elide a necessidade da prisão preventiva.

05. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Rafael Robis Meireles
, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro que, após a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, converteu a medida em preventiva para garantir a ordem pública.

Em apertada síntese, o impetrante pretende nulificar a prisão em flagrante do paciente ao argumento de que (i) a busca domiciliar estaria fadada de fundadas razões e (ii) os policiais militares teriam agredido fisicamente o paciente quando da detenção em flagrante. Alega, ao final, que o paciente ostentaria bons predicados pessoais.

Requer, assim, o relaxamento da prisão em flagrante, bem como o julgamento presencial ou por videoconferência do presente
writ
, para fins de sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
(id. 207618157).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 208030162).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação da ordem
(id. 208151699).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O paciente e outras três pessoas foram detidos às 19h do dia 03/03/2024, por policiais militares, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 180,
caput
, do Código Penal.

No que interessa à análise do alegado constrangimento ilegal, consta do Auto de Prisão em Flagrante, lavrado na manhã do dia seguinte (04.03.2024), que o condutor da detenção, o policial militar
Ailson José Eustáquio Cordeiro
, declarou que a equipe policial visualizara a investigada Adriana Teixeira, vulgo “malévola”, dispensando “algo” (substância análoga à pasta base de cocaína), o que motivou as buscas pessoal e domiciliar, que resultaram na apreensão de entorpecente:

“QUE o grupo de apoio da 18º cipm São Joséé do Rio Claro, em reforço de policiamento a cidade de Nova Maringá após o furto ao banco do brasil ocorrido na madrugada do último sábado , por determinação do comando da unidade, intensificou as rondas e abordagens na referida cidade; QUE em patrulhamento pela rua Adriana no bairro jd tropical, a
equipe policial deparou-se com a suspeita Adriana Teixeira, vulgo "malévola", conhecida pela polícia por suas passagens por tráfico; e esta ao ver a viatura,
dispensou algo disfarçadamente
e na abordagem a suspeita e aos demais que estavam na residência e na busca pessoal, próximo ao local que a suspeita se encontrava, foi localizado uma
porção de substância análoga a pasta base
; QUE
perguntado se havia mais drogas, a suspeita negou, porém em busca minuciosa aos fundos da residência, foi localizado escondido enterrado uma sacola com mais 07 porções de substância análoga a pasta base, bem como também foi localizado uma motocicleta Yamaha ybr 125 de cor preta e placa kag-7671, produto de roubo.”

Na audiência de custódia, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito defensivo de nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, sob o fundamento de que a medida foi devidamente motivada pela conduta suspeita da coinvestigada Adriana, consistente na dispensa de entorpecente:

No que tange ao ingresso domiciliar, alega a defesa que os custodiados não se encontravam em estado flagrancial, não existindo indícios de que ocorria crime na residência e que todos estavam dentro do seu domicílio. Contudo,
visualiza-se a existência de peças suficientes nos autos que justificam a apontada “violação” do domicílio, conforme consta de boletim de ocorrência, relato policial, e as oitivas promovidas, uma vez que os
agentes policiais teriam visualizado uma das custodiadas dispensando entorpecentes, a senhora Adriana Teixeira, vulgo “Malévola”
, a qual seria inclusive conhecida por passagens por tráfico e que teria dispensado disfarçadamente uma substância que posteriormente foi identificado por substância análoga à pasta base, com isso motivando o ingresso em domicílio, onde também foi localizada a motocicleta Yamaha YBR 125 de cor preta, que seria produto de roubo
.

No caso concreto, os elementos informativos até então produzidos destoam dos argumentos deduzidos nesta impetração, na medida em que, segundo relatado pelos policiais militares, a busca domiciliar se encontra devidamente motivada pela conduta da coinvestigada Adriana, consistente, em tese, na tentativa de se livrar do entorpecente.

Vale destacar que a própria Constituição Federal excepciona a inviolabilidade domiciliar na hipótese de flagrante delito, o que se amolda ao caso em análise, na medida em que, por se tratar de crime permanente, na ocasião o paciente e outros, em tese, guardavam, na residência da coinvestigada Adriana, 07 (sete) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) motocicleta supostamente produto de furto.

Neste contexto, não se visualiza o alegado constrangimento ilegal, porquanto o Supremo Tribunal Federa admite o ingresso forçado no domicílio, sem mandado judicial, inclusive no período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616, decido em repercussão geral, representativo do Tema 280).

O Superior Tribunal de Justiça entende que a conduta do agente de dispensar entorpecente por conta da aproximação da polícia constitui justa causa para busca domiciliar, por evidenciar concretamente estado de flagrante delito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR VÁLIDA
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

2. No caso dos autos, o ingresso policial no domicílio ocorreu após o paciente ter visualizado a polícia e dispensado porções de droga na frente de sua residência, quando para lá se dirigiu, adentrando no local, com mais porções consigo, as quais foram apreendidas em abordagem logo em seguida, dando suporte mínimo factual da possibilidade de diligenciar na casa.

3. Ausência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva, não baseada na gravidade abstrata, considerando a indicação de que o paciente teria descumprimento medida cautelar de recolhimento domiciliar imposta quando da concessão de liberdade provisória.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 865.336/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Desta feita, a busca domiciliar se encontra devidamente justificada em elementos concretos, os quais evidenciaram aos policiais militares situação de flagrante no interior da residência, motivo pelo qual não se vislumbra a propalada ilegalidade e o consectário constrangimento ilegal.

Ademais, despiciendo analisar a tese de ilegalidade do consentimento do morador, já que, além da existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, não se verifica da leitura do depoimento dos policiais a menção de que realizaram a busca domiciliar com autorização do morador.

No que se refere à alegação de que paciente teria sido agredido pelos policiais militares, o Juízo
a quo
decidiu que, embora mereça apuração em procedimento próprio, não macula a prisão em flagrante:

Já quanto à alegada nulidade pelas supostas agressões sofridas pelos custodiados, que teriam sido praticadas pelos policiais militares que efetuaram a prisão, tenho que, muito embora seja o caso de se determinar a apuração dos relatos trazidos pelos custodiados, uma vez que são concretos e caminham em um mesmo sentido,
a suposição da ocorrência de tais agressões não é elemento por si a macular o estado flagrancial, que lhes é anterior e se vê devidamente caracterizado nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, até porque é necessária a devida comprovação das referidas condutas dos agentes policiais e a demonstração de sua relação direta com os elementos probatórios obtidos, o que, por ora, não se visualiza
. Não fosse por isso,
o só o fato de se haver algum tipo de mácula ao flagrante em nada impediria a decretação da prisão preventiva ou de medidas cautelares outras quanto preenchidos os requisitos legais, uma vez que as ilegalidades do flagrante ficam superadas com a decretação da preventiva
, enquanto novo título apto a embasar a prisão a título cautelar.

Na espécie, não se visualiza manifesta ilegalidade na prisão em flagrante, seja em razão da ausência de prova de que o paciente tenha sido
“torturado”
pelos policiais militares, seja porque, como bem fundamentado na decisão objurgada, a decretação da prisão preventiva supera eventuais ilegalidades pretéritas ocorridas durante a prisão em flagrante delito.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a
“discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar"
(HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

No caso concreto, importa destacar que o paciente negou a prática dos delitos em questão durante o interrogatório policial, de modo que não se vislumbra nexo de causalidade entre as supostas agressões e os elementos indiciários que motivaram a decretação da prisão preventiva.

Ademais, a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, razão pela qual a alegação de que o paciente sofrera agressões pelos policiais – quando relevante para análise do constrangimento ilegal – exige comprovação documental, diga-se, acima de dúvida, notadamente diante do ônus probatório, neste momento, imposto ao impetrante.

Não se está a dizer que eventuais agressões físicas e psicológicas promovidas pela Polícia Militar não merecem atenção do Poder Judiciário, mas sim que, no caso concreto, a alegação contida nesta impetração não está minimamente comprovada, o que inviabiliza maiores incursões no respectivo constrangimento ilegal.

De todo modo, o Juízo de origem adotou as medidas cabíveis em relação à alegação de que o paciente teria sido agredido pelos policiais militares, conforme se verifica das informações prestadas neste
habeas corpus
, no trecho que informa a requisição de exame de corpo de delito e encaminhamento à Corregedoria da Polícia Militar (id. 208030162).

No que se refere a alegação de que o paciente teria predicados pessoais favoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

O Juízo de origem decretou a prisão preventiva para garantir a
ordem

pública
, sob o fundamento de que, a despeito da
“pouca quantidade de entorpecente apreendida, há sofisticação na conduta adotada, uma vez que as substâncias se encontravam enterradas de maneira a dificultar sua localização e a atuação policial, disso extraindo-se a incompatibilidade com a possibilidade de que as drogas se destinassem ao consumo dos custodiados.”

No decreto cautelar também é mencionado que paciente teria vinculação com o Comando Vermelho, inclusive poderia ter participação na morte de sargento da Polícia Militar, o que justifica, a rigor, a prisão preventiva para acautelar a ordem pública, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis.

Assim, evidenciada a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, os predicados pessoais do agente, por si sós, não elide a necessidade da prisão preventiva.

Diante de todo o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024